Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Bem de família.
A penhora deve ser desconstituída quando comprovado que incidiu sobre bem de família. O ônus do devedor, do qual se desincumbiu, limita-se à prova de que reside no imóvel e não de que seja o único de sua propriedade.